Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727422-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Altair Antônio dos Santos contra decisão da 23a Cível de Brasília que, em ação de reparação por danos morais e materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil (autos no 0730435-77.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora agravante (ID no 13211293, págs. 30-31). O efeito suspensivo foi indeferido, conforme ID no 13274197, págs. 1-5. Não foram apresentadas contrarrazões e o agravante não providenciou o recolhimento do preparo (ID no 14212781). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários, no dia 12/2/2020 foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, uma vez que o agravante não providenciou o recolhimento das custas processuais (proc. 0730435-77.2019.8.07.0001, ID no 56385452, págs. 1-2). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso e também pelo fato de o agravante não ter recolhido o preparo no prazo assinalado (ID no 14212781), não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro